Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades do alimentando e com os recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser proporcionais aos recursos de cada um.
3. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Apelação não provida. Unânime.